Tribunal: TJSP
Processo: 1040964-60.2020.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – Recurso de apelação ao qual foi negado provimento – Alegação de contradição no acordão proferido – Descabimento – Inexistência do vício arguido – Recurso que não se presta à rediscussão do julgado – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Caráter infringente inadmissível na espécie –

Ementa:
Embargos de declaração – Recurso de apelação ao qual foi negado provimento – Alegação de contradição no acordão proferido – Descabimento – Inexistência do vício arguido – Recurso que não se presta à rediscussão do julgado – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Caráter infringente inadmissível na espécie – Prequestionamento – Desnecessidade, a teor do que preconiza o art. 1.025 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS.